Tribunal: TJES
Processo: 5013176-25.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013176-25.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: VANESSA DO ROSARIO MENDES DA MATA

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Vanessa do Rosário Mendes da Mata contra decisão monocrática que indeferiu reclamação por meio da qual
ela
impugn
ou
acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada extinguiu o processo sem resolução do mérito,
com fundamento
nos arts. 330, III, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão consiste em definir se a reclamação apresentada pela agravante é cabível diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à aplicação do Tema 312 do STJ, bem como se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000, fixou tese vinculante
assentando
que a reclamação cabível contra acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deve ser dirigida às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, e somente após decisão dessas, caso necessário, ao STJ.

4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. O STJ, no julgamento do Tema 312, consolidou entendimento no sentido de que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do plano, sendo inaplicável qualquer tese que desconsidere esse prazo.

6. No caso concreto, a agravante já havia ajuizado reclamação anterior com os mesmos fundamentos, a qual foi rejeitada, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
2. A tese firmada no Tema 312 do STJ deve ser aplicada integralmente, não cabendo interpretação que a desvirtue.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/08/2024.

STJ, AgInt na Rcl n. 47.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20-08-2024.

Tema 312 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A

RECLAMAÇÃO N. 5013176-25.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: VANESSA DO ROS
Á
RIO MENDES DA MATA.

AGRAVAD
A
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA. - EPP.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Vanessa do Rosário Mendes da Mata
interpôs

agravo
interno
em face da
respeitável
decisão monocrática
id
10263904,
p
roferida nos autos
da reclamação proposta por ela em face de R
eserva Administradora de Consórcio Ltda. - EPP
.
,
impugnando
acórdão prolatado pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo
, que
indeferiu a petição inicial da reclamação e exting
uiu
o processo “sem resolução do mérito, com amparo nos arts. 330, inc. III e 485, incisos I e VI, do CPC.”

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é cabível a presente Reclamação, uma vez que cumprido os requisitos exigidos para sua admissibilidade, tendo em vista a ausência de observação da jurisprudência do STJ, no acórdão proferido por parte da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo”; 2) “ressalta-se que a teratologia da decisão impugnada também atrai o cabimento da reclamação”; e 3) “a interpretação rígida e inflexível do precedente do Tema 312 não pode se sobrepor às características particulares do caso concreto, especialmente quando tal interpretação gera um sacrifício excessivo ao consumidor, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao hipossuficiente”.

Requereu que seja provido o agravo interno, revogada a decisão agravada e julgada procedente a reclamação, para que seja conferido a ela “o direito de ter sua demanda julgada com a respectiva análise de mérito”.

O recurso não deve ser provido.

Conforme salientado na respeitável decisão recorrida, a
via adotada pela
agravante
é inadequada, impondo-se a
extinção
do processo, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No
IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000
este colendo Tribunal de Justiça assentou
as seguintes
tese
s
vinculante
s:
“
1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ (art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES). 2.
Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ).
3. Se, ainda, assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, f, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ. 4. A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes. 5. Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia (leading case) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos”.
Meu, o destaque em negrito.

O art. 988 do Código de Processo Civil prevê que “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

Deve ser
considerado,
contudo,
que a

reclamação não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal.
A propósito da matéria, trago
a
lume os seguintes
venerandos
precedentes,
nos quais
os destaques em negrito são de minha autoria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II. Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
lV. Agravo regimental desprovido. (STF; Rcl-AgR 67.983; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/08/2024; DJE 28/08/2024)

[...] 1.
A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência
[...] (ARE 1369282 AGR, Redator(a) p/Acórdão: Min. Edson FACHIN, DJe de 1/12/2023) 6.Agravo regimental não provido. (STF; Rcl-AgR 69.301; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 29/08/2024)

Demais
, o colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu
que “O insucesso da reclamação anterior, proposta no Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os mesmos fundamentos à esta Corte, devendo-se coibir sua utilização como sucedâneo recursal” (AgInt na Rcl n. 47.533/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
data do julgamento:
20-8-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 22-8-2024).

O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou que a “
2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido” (Rcl 46546 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021).

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob Tema 312
assentou
tese vinculante no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

No caso, o que se constata é que a
autora
,
diante do insucesso de reclamação anterior, apresentou nova reclamação com a mesma fundamentação perante esta colenda Corte de Justiça, buscando afastar
aplicação de
tese firmada em padrão decisório vinculante pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 312).
É manifesta, portanto, a inadmissibilidade da presente reclamação
diante do
seu caráter de sucedâneo recursal
.

Em
síntese, a agravante não apresentou nenhum argumento novo capaz de infirmar o teor da respeitável decisão recorrida, impondo-se a manutenção dela.

Por tais razões,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Voto com o relator.